Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705201-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por LUZIA ALVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho – DF nos autos da ação de No PJE 0704759-15.2019.8.07.0006, em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A, ora agravada. Na decisão impugnada, considerando que a ora agravante perceberia rendimentos em valor superior a R$4.000,00 (quatro mil reais) líquidos, foi indeferido o pedido de gratuidade. Em suas razões recursais, a agravante alegou que como Gerente de Vendas de empresa Biscoitos Caseiros tem salário base de R$3.128,59 (três mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) e não R$4.000.00 (quatro mil reais) como considerado pelo juízo de origem. Sustenta ter comprovado despesas que comprometem sua renda, como plano de saúde, telefone e internet, condomínio, e financiamento de veículo automotor, somando-se a quantia de R$3.113,53 (três mil cento e treze reais e cinquenta e três centavos) de despesas que não foram consideradas na decisão impugnada. Citando julgados que entende amparar seu pleito, ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar, de imediato, a decisão proferida, permitindo à agravante a prática de atos sem a exigência de pagamento de despesas processuais; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal com a reforma da decisão. Juntou documentos. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar, em verdade, volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. (...) 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. (...) 2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) (grifo nosso) Acrescenta-se que este Tribunal de Justiça se vem se posicionando nessa mesma linha. Não se desconhece que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente apenas pelo fato de sua renda bruta ultrapassar a média da população brasileira, notadamente, quando se apura que a agravante aufere de renda líquida a quantia média de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em razão de horas extras comprovadas (R$311,38 e R$226,80) conforme comprovante de rendimentos do mês 12/2019, juntado no ID 14589659; além de um valor de R$1.485,00 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) de prêmio que não se refere ao salário base, que é de R$3.128,59 (da simples leitura do comprovante de rendimentos). Além disso, a decisão impugnada não considerou os gastos comuns informados pela agravante, totalizando R$3.113,53 (três mil cento e treze reais e cinquenta e três centavos) despesas que comprometeriam sua renda, referentes a plano de saúde, telefone e internet, condomínio, e financiamento de veículo automotor. Da subtração de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelas demonstradas despesas (gastos comuns) de R$3.113,53 (três mil cento e treze reais e cinquenta e três centavos) restam somente R$1.387,00 (um mil trezentos e oitenta e sete reais) para sobreviver (alimentação, combustível, luz, lazer, dentre outros) valor esse que, de qualquer sorte, sobressai insuficiente para manutenção de qualquer pessoa/família, notadamente das residentes nesta Capital, consoante regras de experiência comum. Por outro lado, os demais elementos de informação não denotam que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo. Na hipótese, as condições de profissão e consumo demonstradas condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Portanto, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, já que, conquanto haja provas acerca da renda da agravante, não há nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, cotejando-se seus rendimentos com as despesas comuns/pessoais demonstradas, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Dessa forma, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. Em outras palavras é verossímil a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente e decorre da possibilidade de a distribuição dos autos de origem ser cancelada por ausência de pagamento de custas, embora haja suficientes elementos a indicar que a autora não possui condições de suportar tal encargo. Logo, perfeitamente justificável o deferimento da liminar postulada. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, defiro a gratuidade judiciária à recorrente, via de consequência, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da ação originária, independente do recolhimento das custas processuais. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando-lhe de prestar informações. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator